Tribunal: TJMT
Processo: 1012533-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012533-20.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISANEY COSTA DOS SANTOS - CPF: 172.413.591-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE IMPEDIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA DIGITAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL OU À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEGURANÇA DENEGADA. PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por particular contra decisão judicial que determinou a remessa dos autos da ação originária ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e na Resolução TJMT no 05/2024. A impetrante alega violação à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e ao princípio do juiz natural, buscando a anulação do ato e o retorno dos autos à vara de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redistribuição do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura usurpação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) determinar se a medida viola o princípio do juiz natural; e (iii) verificar se há afronta às teses fixadas no IAC no 10 deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para o controle da legalidade de atos administrativos e judiciais que envolvam a organização da Justiça, sem adentrar o mérito da causa, conforme jurisprudência do STJ.

4. A redistribuição ao NJDSP tem fundamento normativo na Resolução CNJ no 385/2021, na Resolução TJMT no 05/2024 e na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, que autorizam a criação de núcleos de justiça digital com competência temática e atuação remota.

5. A remessa dos autos ao NJDSP não altera a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, configurando-se como medida administrativa de organização interna e especialização temática, voltada à eficiência e celeridade processual.

6. A atuação do NJDSP não implica em violação ao princípio do juiz natural, pois não há substituição da jurisdição, mas apenas apoio técnico-administrativo, conforme precedente desta Corte (MS no 1000337-18.2025.811.0000).

7. A alegação de afronta às teses do IAC no 10 é infundada, pois não houve modificação da competência territorial nem deslocamento da sede do juízo para comarca diversa, mantendo-se a jurisdição originária do Juizado Especial da Fazenda Pública.

8. Não se demonstrou prejuízo concreto à parte impetrante, tampouco houve oposição válida e tempestiva à tramitação digital, conforme autoriza a Resolução CNJ no 385/2021.

9. Inexistente direito líquido e certo a ser amparado, diante da legalidade e da motivação do ato impugnado, que se insere no escopo de modernização e racionalização da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada. Declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento:

1. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura usurpação de competência nem violação ao juiz natural, quando prevista em normativos internos que preservam a jurisdição do Juizado de origem.

2. A redistribuição administrativa fundada na Resolução CNJ no 385/2021 visa à especialização temática e à celeridade processual, sem afastar a aplicação das Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009.

3. A ausência de modificação da comarca de tramitação e a inexistência de oposição fundamentada à redistribuição digital afastam a incidência das teses fixadas no IAC no 10 deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução TJMT no 05/2024; Portaria TJMT/CGJ no 183/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT - N.U 1018841-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ISANEY COSTA DOS SANTOS contra ato, em tese, praticado pelo EXMO. SR. DR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COPMARCA DE RONDONÓPOLIS que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024 TJMT/CGJ.

Alega, em síntese, que a referida Portaria é ilegal e inconstitucional, que a competência dos Juizados Especiais é absoluta e violação ao IAC no 10 do STJ.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 290314858.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pela Impetrante no Id. 292095399.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 345461891.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 351174350.

É o sucinto Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida na presenta ação mandamental é saber se a decisão
que determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), nos termos da Portaria no 183, de 19 de novembro de 2024 TJMT/CGJ, ofende a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Conforme estabelece a Súmula 376 do STJ, compete à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato proveniente dos Juizados Especiais.

Assim, está redigida o referido verbete sumular,
in verbis:

Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

A exceção à referida súmula, ou seja, a possibilidade de impetração de Ação de Mandado de Segurança diretamente no Tribunal de Justiça ocorre quando a ação mandamental tenha como escopo versar sobre controle de competência dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONTROLE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPETRAÇÃO DO WRIT. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. SÚMULA N. 376 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança no Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais, ressalvada a autonomia dos referidos juizados quanto ao mérito das demandas. 2. No caso concreto, a ação mandamental, a despeito de mencionar a incompetência do Juizado Especial, encerra pretensão de reexame do mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 72.947/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024)

No caso em apreço, o questionamento da Impetrante se volta exatamente contra decisão do Magistrado, ora autoridade coatora, que determinou a remessa dos autos ao
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, segundo a sua óptica, violou regras de competência.

A análise da pretensão da Impetrante demanda um exame aprofundado sobre a natureza jurídica do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) e sua compatibilidade com o regime de competência estabelecido pela Lei 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública).

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 385/2021, autorizou a criação pelos Tribunais dos denominados "Núcleos de Justiça 4.0", a qual foi alteada pela Resolução no 398/2021, dispondo sobre a atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais.

O art. 1o,
“caput”
, da Resolução no 398/2021 do CNJ afirma ser o Núcleo de Justiça 4.0 atua como apoio às unidades judiciais.

Assim está disposto o referido dispositivo normativo,
in verbis:

Art. 1
o
Os “Núcleos de Justiça 4.0”, disciplinados pela
Resolução CNJ n
o
385/2021
, também podem ser instituídos pelos tribunais para atuarem
em apoio às unidades judiciais
, em todos os segmentos do Poder Judiciário, em processos que:

I – abarquem questões especializadas em razão de sua complexidade, de pessoa ou de fase processual;

II – abranjam repetitivos ou direitos individuais homogêneos;

III – envolvam questões afetadas por precedentes obrigatórios, em especial definidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – estejam em situação de descumprimento de metas nacionais do Poder Judiciário; e

V – encontrem-se com elevado prazo para a realização de audiência ou sessão de julgamento ou com elevado prazo de conclusão para sentença ou voto. (NEGRITEI)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, editou a Resolução no 5, de 24 de Outubro de 2024, que criou o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública corroborou a natureza de apoio já previsto pelo Núcleo de Justiça 4.0 criados pelas Resoluções 385/2021 e 398/2021, nos termos do art. 5o,
“caput”
, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 5o O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública atuará, nos limites da competência prevista no inciso I do art. 2o desta Resolução, em apoio às unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio do processo e julgamento de ações já em tramitação.

A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, que regulamentou a matéria também admitiu a natureza de cooperação da Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública às demais unidades judiciais.

Tanto é verdade que os processos redistribuídos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública serão devolvidos à unidade de origem após o seu trânsito em julgado, conforme se infere no art. 4o da referida Portaria, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 4o Os processos redistribuídos tramitarão no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão final em cumprimento de sentença que determina seu arquivamento, momento em que serão devolvidos à unidade de origem, devidamente arquivados.

Diante das disposições normativas acima transcritas, conclui-se que a natureza jurídica Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública é de unidade de apoio e cooperação judiciária e não órgão jurisdicional autônomo com competência própria, como pretende fazer crer a Impetrante.

Assim, o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, por não caracterizar novo juízo ou órgão jurisdicional autônomo, em nada altera a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista no art. 2o, §4o, da Lei 12153/09, por tratar-se apenas e tão somente organização interna do Tribunal de Justiça.

No que tange à alegação de ofensa ao IAC no 10 do STJ, penso que não qualquer contrariedade, diante da ausência de criação do órgão jurisdicional autônomo.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. MEDIDA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a remessa de ação de obrigação de fazer ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o encaminhamento de processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura violação à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 faculta aos juízes das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminharem ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública ações relacionadas à saúde pública nas quais o Estado figure como polo passivo. 4. A remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, constituindo medida administrativa que mantém a jurisdição do juízo originário. 5. A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública promove maior eficiência e celeridade na análise de demandas relacionadas à saúde pública, beneficiando o jurisdicionado e assegurando a efetividade do direito fundamental à saúde. 6. O §1o do art. 6o da Resolução 5/2024 assegura às partes o direito de oposição à remessa dos autos para o Núcleo em sua primeira manifestação após a redistribuição, o que não foi exercido pela impetrante. A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual. IV. Dispositivo e tese RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. O encaminhamento de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa que não altera a competência originária do juízo processante. 2. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital pode ocorrer sem anuência prévia da parte autora, desde que preservada a possibilidade de oposição fundamentada. 3. A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o; Resolução 5/2024, art. 6o, §1o; Portaria TJMT/CGJ no 183/2024. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000253-17.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025; TJMT, AgRg no 115156/2011, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, 23.11.2011. (TJ/MT - N.U 1022996-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA DIGITAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL OU À COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por particular contra decisão judicial que determinou a remessa dos autos da ação originária ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública – NJDSP, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024 e na Resolução TJMT no 05/2024. A impetrante alega violação à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e ao princípio do juiz natural, buscando a anulação do ato e o retorno dos autos à vara de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redistribuição do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura usurpação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) determinar se a medida viola o princípio do juiz natural; e (iii) verificar se há afronta às teses fixadas no IAC no 10 deste Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança é cabível para o controle da legalidade de atos administrativos e judiciais que envolvam a organização da Justiça, sem adentrar o mérito da causa, conforme jurisprudência do STJ. 4. A redistribuição ao NJDSP tem fundamento normativo na Resolução CNJ no 385/2021, na Resolução TJMT no 05/2024 e na Portaria TJMT/CGJ no 183/2024, que autorizam a criação de núcleos de justiça digital com competência temática e atuação remota. 5. A remessa dos autos ao NJDSP não altera a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, configurando-se como medida administrativa de organização interna e especialização temática, voltada à eficiência e celeridade processual. 6. A atuação do NJDSP não implica em violação ao princípio do juiz natural, pois não há substituição da jurisdição, mas apenas apoio técnico-administrativo, conforme precedente desta Corte (MS no 1000337-18.2025.811.0000). 7. A alegação de afronta às teses do IAC no 10 é infundada, pois não houve modificação da competência territorial nem deslocamento da sede do juízo para comarca diversa, mantendo-se a jurisdição originária do Juizado Especial da Fazenda Pública. 8. Não se demonstrou prejuízo concreto à parte impetrante, tampouco houve oposição válida e tempestiva à tramitação digital, conforme autoriza a Resolução CNJ no 385/2021. 9. Inexistente direito líquido e certo a ser amparado, diante da legalidade e da motivação do ato impugnado, que se insere no escopo de modernização e racionalização da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A remessa de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura usurpação de competência nem violação ao juiz natural, quando prevista em normativos internos que preservam a jurisdição do Juizado de origem. 2. A redistribuição administrativa fundada na Resolução CNJ no 385/2021 visa à especialização temática e à celeridade processual, sem afastar a aplicação das Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009. 3. A ausência de modificação da comarca de tramitação e a inexistência de oposição fundamentada à redistribuição digital afastam a incidência das teses fixadas no IAC no 10 deste Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009; Resolução CNJ no 385/2021; Resolução TJMT no 05/2024; Portaria TJMT/CGJ no 183/2024. Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1000337-18.2025.811.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.04.2025, publ. 11.04.2025. (TJ/MT - N.U 1018841-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS A NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Danielle Santana Soares Furini, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos do processo no 1029081-48.2024.8.11.0003 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. A impetrante sustenta a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato normativo, alegando violação à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevista nas Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública implica indevida modificação da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 viola normas constitucionais e legais ao criar regra de competência processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não altera a competência originária do Juizado Especial da Fazenda Pública, mas constitui medida administrativa voltada à celeridade e eficiência processual, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 385/2021. 4. O Núcleo de Justiça Digital atua como órgão de apoio, sem usurpar competência jurisdicional, permanecendo o Juizado Especial da Fazenda Pública como o juízo natural do feito. 5. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, ao regulamentar o funcionamento do NJDSP, não cria nova regra de competência, mas apenas operacionaliza a tramitação de processos eletrônicos, em conformidade com as normas do CNJ. 6. O direito das partes à oposição fundamentada à tramitação pelo Núcleo de Justiça Digital, previsto nas Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, foi respeitado, não havendo nos autos manifestação válida da impetrante nesse sentido. 7. Jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos de Justiça 4.0 como medida administrativa legítima que não infringe o princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não implica modificação de competência, tratando-se de medida administrativa legítima que preserva a jurisdição do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Portarias e resoluções que instituem Núcleos de Justiça 4.0, em conformidade com normativas do CNJ, não violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência previstas em lei federal. 3. A ausência de oposição fundamentada e tempestiva à remessa de autos aos Núcleos de Justiça 4.0 convalida a tramitação do feito nesses núcleos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei n. 12.153/2009, art. 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 3o; CPC/2015, art. 190; Resolução CNJ n. 385/2021, arts. 1o e 2o; Resolução CNJ n. 398/2021, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 61.323/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2020, DJe 11.09.2020; STJ, AgInt no RMS n. 63.487/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.09.2020, DJe 28.09.2020; TJRJ, RAI n. 00130655720238190000, rel. Des(a). Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 05.09.2023, DJe 12.09.2023. (TJ/MT - N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a remessa de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e às disposições da Lei n. 12.153/2009. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o cabimento do mandado de segurança para controle de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural. III. Razões de decidir: 3. O mandado de segurança é cabível perante o Tribunal de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em casos que envolvam discussão sobre incompetência absoluta ou organização judiciária. 4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024. 5. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37, caput, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF). 6. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório. 7. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar. IV. Dispositivo e tese: 8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.” Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXIX; 37, caput; e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024. (TJ/MT - N.U 1000337-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO INTERNO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - REMESSA DOS AUTOS AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA (NJDSP) - PORTARIA TJMT/CGJ No 183/2024 - LEGITIMIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA - RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, com fundamento na Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP). 2. A agravante sustenta a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato normativo, alegando afronta ao princípio do juiz natural, à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e à tese firmada no IAC n. 10/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a remessa dos autos ao NJDSP configura alteração indevida da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e se a Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 extrapola os limites da atuação administrativa ao instituir unidade de apoio jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A criação e atuação dos Núcleos de Justiça 4.0, nos termos das Resoluções CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021, caracteriza medida de gestão processual voltada à especialização temática, celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. 5. Tais núcleos não possuem competência jurisdicional própria e atuam de forma concorrente e complementar às unidades originárias, sem suprimir a competência dos Juizados Especiais regularmente instalados. 6. A Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024 limita-se a regulamentar a redistribuição interna de processos, sem inovar no plano legislativo, razão pela qual não viola o art. 22, I, da CF. 7. Ausente demonstração de prejuízo concreto à agravante, sendo preservadas as garantias do rito dos Juizados Especiais, não se constata ofensa ao princípio do juiz natural ou a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), instituído como unidade de apoio à jurisdição ordinária, não implica modificação da competência material dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tampouco afronta o princípio do juiz natural. 2. Portarias e resoluções administrativas que regulamentam a tramitação processual em núcleos digitais, em consonância com as diretrizes do CNJ, constituem medidas legítimas de organização judiciária, compatíveis com os arts. 96, I, "a", e 103-B, § 4o, da Constituição Federal. Dispositivos citados: CF, arts. 5o, LIII; 22, I; 96, I, "a"; 103-B, § 4o, I; Leis 12.153/2009 e 9.099/1995; Resoluções CNJ n. 385/2021 e 398/2021; Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024. Jurisprudência relevante: STJ, IAC n. 10, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, MS 1036013-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro; TJMT, MS 10025742520258110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, MS 10003329320258110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos. (TJ/MT - N.U 1006186-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não há falar em ofensa ao princípio do juiz natural.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Por fim, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno interposto pela Impetrante.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026